Tribunal: TJDFT
Processo: 0754386-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754386-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITORIA CAROLINA MESQUITA ALBERNAZ, RENATO DE SOUZA PATRICIO IMPETRANTE: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES em favor de VITORIA CAROLINA MESQUITA ALVERNAZ e RENATO DE SOUZA PATRÍCIO, contra a sentença condenatória na parte em que manteve a prisão preventiva dos pacientes nos autos do processo no 0704691-70.2025.8.07.0001. Sustenta a defesa que em 10/12/2024, o Magistrado acolheu requerimento da autoridade policial e decretou a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática dos crimes constantes do art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 1o, caput, da Lei no 9.613/98 (associação para o tráfico e lavagem de capitais), para a garantia da ordem pública; que o mandado de prisão foi cumprido em 08/02/2025; que os pacientes foram regularmente defendidos e que, encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença, condenando-os a 7 (sete) anos (Vitória Carolina) e 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão (Renato), em regime inicialmente fechado, contudo, o juiz negou aos pacientes o direito de apelar em liberdade e determinou a manutenção da prisão preventiva de ambos. Aduz que a decisão dita coatora impõe flagrante constrangimento ilegal aos pacientes, porquanto manteve a prisão cautelar por fundamentação genérica e sem observância aos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP. Destaca que a alegada falta de inovação fática capaz de alterar as razões constantes no decreto prisional na verdade não revela qualquer fato novo, conduta atual, risco real e efetivo para a manutenção da prisão, nem justifica os motivos pelos quais as medidas diversas da prisão seriam insuficientes. Afirma que a sentença condenatória estabelece novo título judicial, o que implica na constatação de que a decisão anterior, fundada em juízo provisório, foi substituída por outra, e que por isso deve observar os requisitos legais e constitucionais de nova e adequada fundamentação. Aponta que as referências à vida pregressa dos pacientes, relativas a condenações anteriores, são inidôneas para sustentar a manutenção da prisão, tendo em vista que são antigas, destituídas de contemporaneidade e incapazes de evidenciar o alegado periculum libertatis. Requer o deferimento da liminar para a soltura dos pacientes, com expedição dos respectivos alvarás e, no mérito, a sua confirmação, com a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não verifico na hipótese. Os pacientes foram presos preventivamente e permaneceram encarcerados ao longo de toda a instrução criminal, ao fim da qual foram condenados, juntamente com outros réus, por infração ao art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 e ao art. 1o, caput, da Lei no 9.613/98 (associação para o tráfico e lavagem de capitais), fixado o regime prisional fechado. Não há falar em constrangimento ilegal diante da manutenção da prisão preventiva dos pacientes em sentença condenatória, persistindo os motivos que ensejaram a sua decretação, especialmente porque os réus permaneceram presos durante toda a instrução criminal. Por certo, as condutas praticadas pelos ora pacientes – associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, constituem afronta à ordem pública. Tendo permanecido presos durante a instrução criminal, com mais razão devem permanecer segregados após a condenação na qual se reconhece a sua responsabilidade pelas infrações que lhes foram imputadas, persistindo os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. Neste sentido, dispôs a r. sentença quanto ao ponto (ID 79293189), in verbis: (...) “No caso dos autos, não houve inovação fática apta a alterar o panorama exposto no decreto prisional acostado ao id. 220348283 dos autos n. 0745715-49.2023.8.07.0001, de modo a se justificar a revogação da medida constritiva. É de rigor reiterar, na oportunidade, o risco de reiteração delitiva, uma vez que os acusados possuem condenações anteriores, a demonstrar total dedicação a atividades criminosas (id. 234441318 a 234441320). Tal circunstância indica a permanência do fundamento da garantia da ordem pública, revelando-se inócuas a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Assim, deixo de conceder aos réus RENATO, EDUARDO e VITÓRIA o direito de apelar em liberdade.” (...). Ademais, verifica-se com clareza que a decisão impugnada fez referência às condenações anteriores dos pacientes a fim de demonstrar a sua dedicação ao crime e o consequente reconhecimento do periculum libertatis, em conjunto com a gravidade dos crimes pelos quais foram condenados, cujos fatos são absolutamente contemporâneos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se a manifestação ministerial. Brasília, 10 de dezembro de 2025 19:04:22. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator